Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-56.2022.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEQUESTRO RELÂMPAGO - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO BANCO.
1. RESPONSABILIDADE - Inexistência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros - Facilidade na realização de movimentações bancárias, sem a disponibilização de mecanismo confiável a proporcionar a segurança necessária ao usuário - Três transações realizadas de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEQUESTRO RELÂMPAGO - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO BANCO.
1. RESPONSABILIDADE - Inexistência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros - Facilidade na realização de movimentações bancárias, sem a disponibilização de mecanismo confiável a proporcionar a segurança necessária ao usuário - Três transações realizadas de forma consecutiva, sem que os sistemas anti-fraude do banco fossem acionados - Instituição bancária aufere os bônus da modernidade, devendo também arcar com os ônus - Situação que de fato se insere no risco da atividade - Responsabilidade objetiva - Jurisprudência - Súmula 479 do STJ.
2. DANOS MATERIAIS - Obrigação de restituição, de forma simples, dos valores desviados da conta bancária da parte autora - Manutenção, sem prejuízo de eventual exercício do direito de regresso.
3. DANOS MORAIS - Não constatação - Suficiente a devolução de valores, que devolverá satisfatoriamente as partes ao "status quo ante" - Afastamento do dever de indenizar - Sentença reformada neste particular.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.